Tribunal: TJES
Processo: 0002815-94.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002815-94.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL SA (VIVO)
APELADO: JASMIM SOARES DA COSTA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
o
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
A responsabilidade da
apelante
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não
é
necessária a demonstração d
e
culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.
2.

O

apelante
não se desincumbiu de tal ônus, eis que somente
colacionou
documentos aptos a demonstrar
a contratação do serviço, e não de que tal contratação tenha se dado pela consumidora, situação suficiente que, aliada à cobrança de tais serviços e à negativação do nome da apelada em órgão de proteção ao crédito, são capazes de configurar a falha na prestação do serviço.
3.
A prova do dano moral, in casu, emerge à feição de uma presunção natural da própria inscrição indevida, dano que se dá
in re ipsa
, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
4.
Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil
objetiva
, quais sejam:
a falha na prestação do serviço
, o
s
dano
s
suportado
s
acima exposto
s
e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de repa
ração do apelante.
5.
De qualquer sorte, a
lém de ausência de prova da contratação,
tem-se

a
in
capacidade d
a

parte
autor
a
na data do fato,
eis que em 2015 contava apenas 15 (quinze) anos.
6.
O
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo a título de indenização pelos danos morais está adequado e em consonância com os julgados deste e. TJES.
7.

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002815-94.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL SA (VIVO)

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A
APELADO: JASMIM SOARES DA COSTA

Advogados do(a) APELADO: JOAO LUIZ CASTELLO LOPES RIBEIRO - ES15229, BERNADETTE BONATTO - MA5002

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelação
interpost
a

contra
a sentença de
fl
s
.
111/113
, proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
4
ª Vara Cível de
Serra

que julgou
procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de relação jurídica e, por conseguinte,
condenou a requerida a
o

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Nessa trilha, tendo em vista que o consumidor nega ter contratado os serviços em questão, ante a impossibilidade de se produzir prova de fato negativo e diante da inegável capacidade técnica do apelante, entendo que cabe à empresa fazer prova em sentido contrário.

Compulsando os autos, verifico que o apelante não se desincumbiu de tal ônus, eis que somente colacionou documentos aptos a demonstrar a contratação do serviço, e não de que tal contratação tenha se dado pela consumidora, situação suficiente que aliada à cobrança de tais serviços e à negativação do nome da apelada em órgão de proteção ao crédito são capazes de configurar a falha na prestação do serviço.

A prova do dano moral, in casu, emerge à feição de uma presunção natural da própria inscrição indevida, dano que se dá
in re ipsa
, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelante.

De qualquer sorte, a
lém de ausência de prova da contratação, d
estaco
a
in
capacidade d
a

parte
autor
a
na data do fato,
eis que em 2015 contava apenas 15 (quinze) anos.
Visto isso, o
Código

C
ivil é bem claro ao se tratar desse assunto, no
s
artigo
s
3°,
166, inciso I
e 169
,
i
n verbis:

“
Art. 3º - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. ”

[...]

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

[...]

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Tal fato por si só já enseja o reconhecimento da insubsistência da dívida e do dever de reparar os danos morais sofridos. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATO DE TELEFONIA CELEBRADO COM MENOR INCAPAZ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR PERDA DO TEMPO ÚTIL - CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso em foco trata da responsabilidade objetiva por falha do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todos que se dispõem a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa. 2. Aplica-se à hipótese dos autos o Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 14 que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3. A ré deixou de observar o dever de cuidado, uma vez que o contrato de prestação de serviço de telefonia celebrado com a autora foi por ela firmado quando ainda incapaz para os atos da vida civil, aos 15 anos. Tem-se, assim, por nulo aquele negócio jurídico, ante o claro vício na formação do contrato, como foi corretamente decidido pelo magistrado. 4. A cobrança de valores indevidos, por si, não gera dano moral, sendo, em regra, tão somente causadora de aborrecimento. Contudo, no caso em tela, a autora, à época apenas uma adolescente, se viu assustada e com a rotina modificada por uma cobrança agressiva, diante do risco de ver seu nome ser lançado em cadastros negativos em tão tenra idade. 5. A hipótese dos autos atrai a aplicação da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor , segundo a qual todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano de ordem moral indenizável. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00184384320148080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

Desta feita, não há como prosperar a irresignação da fornecedora diante da inequívoca falha na prestação do serviço.

Da mesma forma, por fim, reputo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo a título de indenização pelos danos morais está adequado e em consonância com os julgados deste e. TJES:

[...]
4. Segundo entendimento do C. STJ, a inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito prescinde de provas, ou seja, é in re ipsa . 5. Valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as particularidades do caso concreto e a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
[...]
TJ-ES - APL: 00115584020118080048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/09/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 20/09/2017)

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO

a
o recurso.

M
ajoro os honorários advocatícios
sucumbenciais
para
20% do valor da
condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 08/08/2023.